Tribunal: TJMT
Processo: 1029317-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029317-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (AGRAVANTE), PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.213.827/0001-71 (AGRAVADO), EURICO RODRIGUES FRANCO - CPF: 043.125.380-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), DOUGLAS PINTO DUARTE - CPF: 026.555.671-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

0000770-02.2005.8.11.0045

AGRAVANTE(S):
ELOI ROSPIERSKI

AGRAVADO(S):

PREMIUM COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕE
S LTDA
.

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AGRAVANTE AVALISTA DA DÍVIDA.
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA DO AVALISTA EM POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA PACTUADO COM PESSOA
NATURAL
REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE.
QUITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC/2002) E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo avalista em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de quitação do débito por
posterior
contrato de compra e venda, e pleito de condenação do exequente à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é:

a) s
e a alegada quitação do débito pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade, considerando a necessidade
ou não
de dilação probatória
; e

b) s
e há fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil, com a condenação do exequente à repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de quitação do débito:

a)
a
exceção de
pré
-executividade é limitada
à
questões de ordem pública ou fatos que possam ser comprovados de plano, sem necessidade de
dilação probatória
;

b)
o
contrato de compra e venda apresentado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovar quitação, pois não especifica o vínculo com o título exequendo nem o devedor principal
; e

c) a
lém disso, o contrato
de compra e venda
refere-se
à
obrigação de pagamento em sacas de soja, distinta da obrigação pecuniária estabelecida nos títulos exequendos. Assim, a matéria não pode ser analisada nos limites da exceção de
pré
-executividade
, por não se encaixar nas hipóteses do art. 803 do Código de Processo Civil
.

4.
Quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito
, a
ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação do art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
É inviável a análise, em sede de exceção de
pré
-executividade, de alegação de quitação de débito em execução de título extrajudicial que demande dilação probatória. Aplicação dos
arts
. 803 do Código de Processo Civil e 320 do Código Civil.
”

“A aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a repetição em dobro do indébito, requer demonstração de má-fé do credor,
a qual não pode ser presumida se não foi devidamente comprovada nos autos
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 320 e art. 940; Código de Processo Civil,
arts
.
7
83, 786 e 803
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado
;
TJ-MS - AI: 14063051020208120000 MS 1406305-10.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/06/2020
;
TJ-MT - APL: 00062029219978110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

LIMINAR RECURSAL

interposto por

ELOI ROSPIERSKI
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
169528124
– Autos de Origem – nº
0000770-02.2005.8.11.0045
) pelo Juízo da
1ª
Vara Cível
d
a Comarca
d
e Lucas
d
o Rio Verde
-MT

que
,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
,

rejeitou a exceção de
pré
-
executividade
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

É cediço que o conteúdo da exceção de
pré
-executividade deve cingir-se as questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo
Civil[
1]. Além disso, admite-se também à arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de
pré
-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (
AgRg
no
AREsp
552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
23/09/2014
).II
- Agravo regimental improvido. (
AgRg
no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe
19/10/2015) (Destaquei)

Como anotado na ementa do aresto acima, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

No caso em tela, a tese do excipiente de que teria havido adimplemento da obrigação exequenda pela alegada afirmação de que o devedor
principal teria firmado uma transação com o exequente atinente ao débito em discussão necessita de ampla dilação probatória
.

O excipiente não colacionou qualquer termo de quitação que o exequente tenha concedido ao devedor principal, nos termos do art. 319 e 320 do Código Civil
.

Além disso, não há provas concretas para confirmar que o excerto empregado na transação, isto é”, “de que não ficarão devendo mais nada” não alude a este processo.

Portanto, se mostra imprescindível a confirmação por elementos probatórios robustos, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido contido na exceção de
pré
-executividade
.

1 – Forte nas razões acima
, este Juízo REJEITA a objeção de executividade oposta pelo devedor, tendo em vista a inadequação da via eleita
.

2 –
A penhora realizada no evento n. 121993772 em relação especificamente ao imóvel registrado na matrícula 070 do CRI de Lucas de Rio Verde/MT se deu de forma ilegal, isso porque o referido ato acabou abrangendo a totalidade da área do imóvel quando, na realidade, deveria apenas abranger a parte ideal de propriedade do executado
, conforme se verifica pelo inteiro teor da matrícula (Id n. 118888147 – pag. 11), como também reafirmado pelo ofício encaminhado pelo fólio imobiliário, acostado no evento n. 123656804.

Sendo assim, este Juízo DECLARA parcialmente a nulidade do ato de penhora anterior atinente apenas ao imóvel registrado na matrícula 070 do CRI de Lucas de Rio Verde/MT.

3 –
Ato contínuo, PROCEDA-SE a penhora da fração do imóvel rural exclusivamente pertencente ao executado, descrito na matrícula n. 070 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

É relevante ressaltar que as penhoras deverão ser realizadas por termo nos autos, nos termos do art. 845, §1º do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

4 – EXPEÇA-SE mandado com a finalidade de avaliação mercadológica dos imóveis penhorados por este Juízo.

5 – Realizada a penhora
por
termo nos autos, INTIMEM-SE o executado e seu cônjuge (art. 842 do CPC) e pessoalmente os credores hipotecários, via AR (art. 799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem oportunamente sobre a penhora (art. 841, §1º do CPC), além do auto de avaliação em 05 (cinco) dias (art. 872, §2º do CPC), sob pena de em qualquer dessas hipóteses restarem caracterizadas preclusões.

6 – É incumbência de o exequente promover a averbação das penhoras nas matrículas imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

7 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC.

8 –
Por sua vez, no que tange à alegação da nulidade da penhora do veículo (Id n. 124191398), este Juízo REJEITA porque o simples fato de
o bem ter sido avariado em razão de acidente automobilístico, a análise da suposta ausência de efetividade para a busca da satisfação do crédito somente ocorrerá após a avaliação
, bem como observado o interesse do exequente e o montante do crédito restante para o pagamento integral da dívida.

[...] [grifo nosso]

Em
sua minuta recursal (ID
245999167
), o agravante apresenta as seguintes teses:

Comp
rovação de quitação do débito
: desnecessidade de dilação probatória
e c
omportamento contraditório da
exequente/agravada
e necessidade de condenação
ao pagamento em dobro

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID 247677656 proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
253191670
) nas quais rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
34463458
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
246111693
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0000770-02.2005.8.11.0045

AGRAVANTE(S):
ELOI ROSPIERSKI

AGRAVADO(S):

PREMIUM COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕE
S LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
da

1ª
Vara Cível
d
a Comarca
d
e Lucas
d
o Rio Verde
-MT

que
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela ora apelada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora apelante.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora apelante ao entender que esta deve limitar-se a questões de ordem pública, como previsto no artigo 803 do Código de Processo Civil, e a situações que não exijam dilação probatória, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, foi alegado adimplemento da obrigação exequenda por meio de uma transação supostamente firmada entre o exequente e o devedor principal. Contudo,
o Juízo Singular entendeu pela
ausência de elementos probatórios robustos que comprovassem tal quitação, conforme disposto nos artigos 319 e 320 do Código Civil. Ademais,
o
Juízo a quo entendeu que
não restou demonstrado que os termos da transação faziam referência específica ao débito em discussão nos autos.

Assim,
o Juízo de Primeira Instância concluiu
pela inadequação da via
eleita e pela necessidade de comprovação por meio de provas consistentes, o que inviabiliza a análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo ora agravante.

1.
Comprovação de quitação do débito: desnecessidade de dilação probatória
,
comportamento contraditório da exequente/agravada
e
necessidade de condenação ao pagamento em dobro

O agravante
sustenta que o
título exequendo foi quitado e
, assim,
a execução não possui fundamento jurídico.

Esclarece que a execução decorre de
confissões de dívida que
foram firmadas em 24/07/2000, com vencimentos em 30/03/2004 e 30/03/2005.

Assevera, porém, que o
agravante, avalista dos títulos, quitou as obrigações por meio de contrato de compra e venda celebrado posteriormente,
o qual teria extinguido
integralmente as dívidas.

Destaca que o contrato de compra e venda
estabelece expressamente que não havia mais débitos pendentes entre as partes,
o que abrangeria
as confissões de dívida.

Ressalta que, c
aso houvesse dívidas remanescentes, estas deveriam estar especificadas no contrato, o que não ocorreu.

Assim,
aduz que a
decisão agravada ignorou a clareza e validade do contrato
de compra e venda
, interpretando equivocadamente a necessidade de dilação probatória.

Ademais,
sustenta que, em razão da
agravada
ter ajuizado a
execução, mesmo tendo participado do contrato que quitou a dívida
,
a conduta da recorrida teria desrespeitado os p
rincípios de confiança e transparência nas relações jurídicas.

Argumenta que
o
contrato de quitação foi ignorado na execução, configurando tentativa de indução do Juízo em erro
por omissão dolosa da agravada.

Alega, ainda,
litigância de má-fé por parte da agravada, pois teria alterado
a
verdade dos fatos, incidindo nas condutas descritas no art. 80, incisos I, II e V, do CPC.

A agravada, por sua vez,
aduz que a
decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi acertada, pois a matéria requer dilação probatória, incompatível com o instrumento processual escolhido pelo agravante.

Esclarece que o
processo de origem
é uma
ação de execução de título extrajudicial lastreada em dois instrumentos de confissão de dívida, totalizando R$ 165.000,00.

Ressalta que o agravante foi avalista
dos títulos executivos.

Assevera que o contrato de compra e venda sustentado pelo agravante
se refere exclusivamente a um "acerto de contas" entre o recorrente e o sócio da agravada, envolvendo débitos relacionados à aquisição de insumos agrícolas
pelo próprio agravante
, não abrangendo o
s títulos exequendos nos quais o recorrente é avalista,
pois resultam da aquisição de
insumos agrícolas adquiridos pelo Sr. Eurico Rodrigues franco, devedor principal
.

Ademais, r
essalta que a
cláusula invocada pelo agravante (que menciona "não ficariam devendo mais nada")
trata de
dívidas diferentes daquelas
da
execução.

Destaca que o
agravante é avalista do devedor principal, e o contrato apresentado não menciona quitação das dívidas do avalizado, que são o objeto da execução.

Sustenta que
o contrato de compra e venda
,
alegado pelo agravante
,

não
atende
aos requisitos legais
do art. 320 do Código Civil
para comprovação de quitação
, pois não especifica o título exequendo; n
ão indica valores, prazos ou espécies das dívidas quitadas
e n
ão contém assinatura do credor com relação específica às confissões de dívida.

Assevera
, também,
que a a
legação de quitação ocorre 17 anos após a citação na execução, caracterizando conduta temerária.

Argumenta que o agravante age com má-fé, pois pretende alterar
a
verdade dos fatos ao tentar incluir o título exequendo no âmbito de um contrato que não o
menciona.

Ademais, o agravante argumenta que a agravada
deve ser condenad
a
ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado
, com fulcro no art. 940 do Código Civil.

Isso porque, cobrou por dívida já quitada, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

A agravada, por outro lado, sustenta que não
há fundamento para condenação ao pagamento em dobro, pois não se configuram os requisitos do art. 940 do Código Civil.

Ressalta que a
cobrança é válida, pois não foi apresentada prova inequívoca de quitação do débito
e, assim, n
ão há abuso ou má-fé da agravada no prosseguimento da execução.

Assevera, ainda, que o
agravante é quem apresenta má-fé ao alterar a verdade dos fatos e ao tentar incluir o título exequendo em um contrato sem relação com a dívida.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o ora agravante
foi avalista
de dois
I
nstrumento
s
Particular
es
de Confissão de Dívida
firmado
s
em 24/07/2000
,
entre o devedor, Sr. Eurico Rodrigues Franco, e a ora agravada
, a pessoa jurídica Premium Comércio e Representações Ltda.

Da Confissão de Dívida constante do ID 68176963, p. 24,
destacam
-se
as seguintes cláusulas:

[...]

Por este instrumento particular de confissão de dívida e na melhor forma de direito, o DEVEDOR confessa dever a CREDORA, a quantia líquida e certa de
R$ 75.000,00
(Setenta e cinco mil) reais provenientes de venda e entrega de produtos agrícolas para a safra 1998/1999, onde o DEVEDOR compromete-se a pagar até o prazo máximo
de
30 de março de 2004
.

Ajustam as partes que
eventuais amortização
[sic] do débito antes de seu término, serão efetuados mediante recibo específico da CREDORA e abatidas do total da obrigação aqui estabelecida.

[...]

6.
O DEVEDOR emite
nesta data, com aval do devedor solidário abaixo identificado, uma nota promissória no valor da presente obrigação, para garantia do seu integral cumprimento
.

[...] (
ID 68176963, p. 24, autos de origem
)
[grifo nosso]

E da Confissão de Dívida constante do ID 68176963, p. 22, cita-se:

[...]

Por este instrumento particular de confissão de dívida e na melhor forma de direito, o DEVEDOR confessa dever a CREDORA, a quantia líquida e certa de
R$ 90.000,00
(Noventa mil) reais provenientes de venda e entrega de produtos agrícolas para a safra 1998/1999, onde o DEVEDOR compromete-se a pagar até o prazo máximo de
30 de março de 2005
.

Ajustam as partes que
eventuais amortização
[sic] do débito antes de seu término, serão efetuados mediante recibo específico da CREDORA e abatidas do total da obrigação aqui estabelecida.

[...]

6.
O DEVEDOR emite nesta data, com aval do devedor solidário abaixo identificado, uma nota promissória no valor da presente obrigação, para garantia do seu integral cumprimento
.

[...] (
ID 68176963, p. 22
, autos de origem
) [grifo nosso]

Por outro lado, d
o alegado Contrato de Compra e Venda
(ID 245999173)
que teria quitado as supracitadas dívidas
dos títulos exequendos
,
v
e
rifica-se que foi firmado
, em
30/04/2003
,

sendo partes
de um lado
o ora agravante e sua esposa, Sra. Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
, vendedores, e
do outro lado
o Sr. Leandro Mussi, comprador, do qual cita-se
:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS

[...]

Cláusula
3ª -
O preço certo e ajustado da venda ora efetuada é de 40.000 (QUARENTA MIL) sacas de soja em grãos, com 60 (sessenta) quilos cada,
dentro dos padrões normais de comercialização,
que deverão serem entregues, em armazém situado na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, pôr indicação dos VENDEDORES, na data dos respectivos vencimentos, da seguinte forma e proporção
:

1º)
Os VENDEDORES possuem um débito junto a uma empresa pertencente ao COMPRADOR denominada de PREMIUM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, débito este
na quantia de 22.690 (vinte e duas mil, seiscentos e noventa) sacas de soja, com sessenta quilos cada
, dentro dos padrões
normais de comercialização,
referente
a
aquisição
de insumos agrícolas da referida empresa
. Esta quantia de soja será
feito
um encontro de contas,
onde será considerado esta quantia como entrada do negócio, que será abatido da quantia total de soja a ser paga pelos imóveis aqui negociados, sendo que o
COMPRADOR dá
neste ato quitação deste valor em nome da referida empresa
e os VENDEDORES d
ão quitação deste valor do total deste contrato, servindo este contrato como recibo deste valor, para ambos os casos.

[...]

Cláusula
11ª - Como o C
O
MPRADOR está
pagan
do parte do valor dos imóveis
aqui

negociados
com um
encontro
de contas que os VENDEDORES ELÓI ROSPIERSKI e sua esposa MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI possuem junto a empresa PR
E
MIUM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAL.,
empresa
esta
de propriedade do VENDEDOR, sendo
que
os VENDEDORES com este encontro de contas/dação em pagamento dos imóveis não ficarão devendo mais nada para a referida empresa, desta forma
, o COMPRADOR se compromete a dar baixa e liberar a hipoteca, constrições, débitos e ônus existente sobre o imóvel denominado de
Lote nº 98, do Setor 07 com matrícula nº 7.906 do CRI de Sorriso-MT, imóvel este que está em nome da ora VENDEDORA, baixa e liberação de hipoteca em favor da referida empresa e que deverá ser providenciada após ser efetuada a outorga das escrituras e
transferência
dos imóveis ora negociados
para o nome do COMPRADOR.

[...] (ID 245999173)
[grifo
s
nosso
s
e do original]

Desse modo, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, primeiramente,
o contrato de compra e venda relaciona dívida
de natureza
distinta da descrita nos referidos instrumentos de confissão de dívida,
pois nestes é em dinheiro e naquele é em sacas de soja
,
não sendo possível aferir se
têm
origem
no mesmo negócio jurídico
ou
se referem ao
mesmo débito.

Ademais,
verifica-se que, n
o supracitado contrato de compra e venda
,
em que pese ser possível identificar
que a
dívida
objeto da quitação
seria decorrente da aquisição de insumos agrícolas perante a pessoa jurídica ora apelada
,

não é
possível afirmar que a aquisição estaria se referindo a terceiro não participante do contrato e nele n
em se quer mencionado,
qual seja, o
executado
Sr. Eurico Rodrigues Franco, devedor principal dos títulos exequendos
.

Ou seja, é possível que quem tenha adquirido os referidos insumos agrícolas mencionados no Contrato de Compra e Venda seja o próprio agravante e
não o devedor principal executado na origem.

Desse modo, além da alegada quitação da dívida exequenda

não preencher os r
equisitos do
art. 320 do
Código Civil
, as argumentações do agravante
demandam dilação probatória que não se adequa ao procedimento da exceção de
pré
-executividade
.

Isso porque, a quitação referida no Contrato de Compra e Venda
, por não atender aos requisitos do art. 320 do Código Civil, não conduz à extinção da execução
conforme exigências dos
arts
. 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil
, extrapolando, portanto, as fronteiras cognitivas e probatórios da exceção de
pré
-executividade.

Para elucidar,
cita-
se o
s

mencionados artigos:

Código Civil

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou
, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

[
grifo nosso]

Código de Processo Civil

Art. 783. A execução para cobrança de crédito
fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.

[...]

Art. 786.
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.

[...]

Art. 803.
É nula a execução se
:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II -
o
executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único.
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.

[grifo nosso]

Por conseguinte, também não há que falar em
má-fé da exequente, ora agravada, a fim de se aplicar a condenação
pelo pagamento em dobro por dívida já paga, nos termos do art. 940 do Código Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
- RECURSO DESPROVIDO.
Se os documentos apresentados pelo agravante como prova de quitação da dívida não suficientes para tanto, aliado ao fato de que a matéria apresentada exige dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Verificada que a conduta da parte recorrente não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há falar em litigância de má-fé
.

(TJ-MS - AI: 14063051020208120000 MS 1406305-10.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2020)

APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA QUITADA – PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA – RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO.
É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de
Pré
-Executividade
quando não houver necessidade de dilação probatória
. Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-fé.

(TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DO FEITO – DÚVIDAS ACERCA DO INTEGRAL PAGAMENTO DAS PARCELAS - COBRANÇA PARCIAL DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC/2002) E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR
– ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil ao credor que demanda por dívida parcialmente paga, só se aplica mediante cabal demonstração de má-fé. Conforme entendimento pacificado na orientação do STJ, “
a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou
.”
(
AgRg
no Ag 1.086.114/SP). Se a exceção de
pré
-executividade for acolhida, dando ensejo à extinção da ação de execução, são devidos honorários advocatícios. (Ag
Rg
no REsp 1.085.980/SC e
EDcl
no REsp: 971917 PE).

(TJ-MT - APL: 00062029219978110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2016)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico o indeferimento da liminar recursal
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024